Tribunal: TJSP
Processo: 0009651-17.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
1. Agravo em execução – Recurso contra decisão concessiva de progressão no regime de cumprimento de pena.
2. Benefício já revogado no juízo de execução de primeira instância – Perda de objeto do recurso.
3. Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0009651-17.2019.8.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009651-17.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL ROBERTO ALLAH
TEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0009651-17.2019.8.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36190
Agravo em Execução Penal n.o 0009651-17.2019.8.26.0026
Comarca de Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Gabriel Roberto Allah Teodoro
1. Agravo em execução
Recurso contra decisão
concessiva de progressão no regime de cumprimento de
pena.
2. Benefício já revogado no juízo de execução de
primeira instância Perda de objeto do recurso.
3. Agravo prejudicado.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que concedeu a Gabriel
Roberto Allah Teodoro a progressão no regime de cumprimento da
respectiva pena de reclusão, interpôs o presente recurso. O
agravante sustentou, em apertada síntese, não estar demonstrada a
satisfação do requisito de natureza subjetiva necessário à concessão
desse benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.

II- Consoante se depreende da decisão
(fls. 258) do processo de execução digital o benefício ora atacado já
foi revogado no juízo de primeira instância. Assim, o agravo perdeu
seu objeto em razão de nova decisão, que determinou o retorno do
sentenciado ao regime prisional anterior em face da prática de falta
disciplinar.
Portanto, pela falta de interesse recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0009651-17.2019.8.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
(extinção superveniente de condição necessária ao recurso, qual seja, a sucumbência)
este agravo deve ser extinto sem exame do mérito (forma de extinção
anormal).
Ante o exposto, dá-se por prejudicado o
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator